Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-17.2019.8.11.0059
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001283-17.2019.8.11.0059
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GEANE MELO DO NASCIMENTO - CPF: 013.257.144-70 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), GEANE MELO DO NASCIMENTO - CPF: 013.257.144-70 (RECORRIDO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE PÚBLICO TEMPORÁRIO - LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO DOENTE – DIREITO LIQUÍDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

As contratações por tempo determinado, celebradas pela Administração Pública, não têm o condão de afastar direitos e garantias assegurados pela
CRFB
.

2.

Os
direitos já assegurados pela legislação respectiva

aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, não devem ser menosprezados, devendo ser conferido ao agente temporário, no que forem compatíveis, os direitos estabelecidos na Lei n. 8.112/90, na Constituição Estadual de Mato Grosso e no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta.

3.

Viola os princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana ao diferenciar os agentes públicos temporários e os servidores públicos titulares de cargos efetivos, para fins de afastamento do direito à licença por motivo de doença em pessoa da família.

4.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1001283-17.2019.
8.11.0059

INTERESSADOS:
GEANE MELO DO NASCIMENTO E ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1001283-17.2019.8.11.0059,
impetrado por
Geane Melo do Nascimento,
contra ato coator atribuído ao Secretário de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, concedeu a ordem de segurança almejada, para declarar a nulidade do ato administrativo por meio do qual foi realizado o distrato com a Impetrante, determinando na sequência, a sua reintegração ao quadros de servidores públicos temporários do Estado de Mato Grosso.

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

(ID 69265576) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1001283-17.2019.8.11.0059,
impetrado por
Geane Melo do Nascimento,
contra ato coator atribuído ao Secretário de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, concedeu a ordem de segurança almejada, para declarar a nulidade do ato administrativo por meio do qual foi realizado o distrato com a Impetrante, determinando na sequência, a sua reintegração ao quadros de servidores públicos temporários do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que,
Geane Melo do Nascimento,
na qualidade de servidora pública temporária, do cargo de Técnico em Alimentação Escolar, foi aprovada no processo seletivo promovido pelo Estado de Mato Grosso, cujo contrato previa que o labor se iniciaria em 1.4.2019 e findaria em 20.12.2019.

Ocorre que, seu filho, portador de Síndrome de Down e de cardiopatia congênita, precisou ser hospitalizado e encaminhado à Cuiabá/MT, de modo que, a Impetrante, ora Interessada, o acompanhou, razão pela qual, o Estado de Mato encerrou o contrato de trabalho.

A Interessada argumentou por meio do mandado de segurança que, em que pese fosse servidora pública temporária, seu contrato é regido pelas normas contidas no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, de maneira que lhe é possibilitado o afastamento para tratar de questões de saúde de familiar. Asseverou, diante disso, que a decisão administrativa é ilegal.

O pleito liminar foi deferido (id 22067090).

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial:

Nos autos em exame, em oposição ao sustentando pelo impetrado, ante a ausência de disposição legal quanto à aplicabilidade da licença para acompanhamento de familiar ao servidor temporário, deve ser aplicada a legislação pertinente que rege os servidores efetivos, em observância ao princípio constitucional da isonomia.

Ressalto, assim como delineado na decisão inaugural, que os contratos temporários formulados pela Administração Pública não devem menosprezar os direitos já assegurados pela legislação respectiva aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, devendo ser conferido ao servidor temporário, no que forem compatíveis, os direitos estabelecidos na Lei n. 8.112/90, na Constituição Estadual de Mato Grosso e no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direito. Nesse contexto, o sobredito Estatuto, em seu art. 105, estabelece que,
in verbis: “Poderá ser concedida licença ao servidor, por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral consanguíneo ou afim até o segundo grau civil, mediante comprovação médica. § 1º A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado através de acompanhamento social. § 2º A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até um 01 (um) ano, com 2/3 (dois terços) do vencimento ou remuneração, excedendo esse prazo, até 02 (dois) anos
.”

Nesta senda, após hercúlea análise da exordial e dos documentos que
a instruem, verifico ter restado demonstrada a relação de parentesco entre a impetrante e Otávio Nascimento Ribeiro, nascido em 13.09.2018, sendo certo, ainda, que, em decorrência da idade da criança, a necessidade da presença da genitora, ora impetrante, para acompanhamento do tratamento de saúde do menor mostra-se patente.

De igual modo, saliento ser indiscutível a aplicabilidade das normas que regem os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo aos servidores temporários. Por oportuno, colaciono decisão exarada pelo e. TJMT em caso análogo ao dos autos,
in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA - PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE POR 180 DIAS - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ART. 235 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 04/1990 - REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR Nº. 330/2008 - SEGURANÇA CONCEDIDA. O benefício da licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias concedido pela Lei Complementar Estadual nº. 330/2008, que alterou o artigo 235, da Lei Complementar Estadual nº. 04/1990, deve ser assegurado também às servidoras públicas temporárias, em observância ao Princípio Constitucional da Isonomia.”
(N.U 0118874-73.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014)
.

Ante o exposto, com base na motivação supra e consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
para o fim de declarar a nulidade do ato administrativo por meio do qual foi realizado o distrato com a impetrante, devendo, por conseguinte, ser realizada sua reintegração aos quadros de servidores público temporário do Estado de Mato Grosso. [Destaquei].

A meu ver, as contratações por tempo determinado, celebradas pela Administração Pública, não têm o condão de afastar direitos e garantias assegurados pela
CRFB
. Aliás, como bem sopesado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
os direitos já assegurados pela legislação respectiva

aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, não devem ser menosprezados, devendo ser conferido ao servidor temporário, no que forem compatíveis, os direitos estabelecidos na Lei n. 8.112/90, na Constituição Estadual de Mato Grosso e no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta
.

No caso, o artigo 105 do referido Estatuto autoriza a licença
ao servidor, por motivo de doença de descendente, mediante comprovação médica.

Feitas essas ponderações, não há dúvidas que a rescisão do contrato temporário pelas razões acima delineadas,
viola os princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana ao diferenciar os agentes públicos temporários e os servidores públicos titulares de cargos efetivos, para fins de afastamento do direito à licença por motivo de doença em pessoa da família.

A propósito, o TJDF traçou tal raciocínio ao julgar a
ACJ: 20120111977834 DF 0197783-11.2012.8.07.0001, Relator, Carlos Alberto Martins Filho, Data de Julgamento: 06/08/2013, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/8/2013. Pág.: 309.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021